Tribunal: TJBA
Processo: 8058896-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058896-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NEDIA MARIA DA SILVA GARCIA

Advogado(s)
:
JULIA DA ROSA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, CRISTINA CIDADE DA SILVA GUIMARAES WANIS, FLAVIO LIVIO DE MELO MARROQUIM, CARLA BELTRAO SIQUEIRA WANDERLEY VERISSIMO, ANDRE NIETO MOYA, BERNARDO ALANO CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ANÁLISE EXCLUSIVA DA RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.178/STJ. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DE 90% DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EM QUATRO PARCELAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a concessão parcial do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do § 2º do art. 98 do CPC, especialmente quando, embora os rendimentos da parte não justifiquem a gratuidade integral, o valor das custas possa inviabilizar o acesso à justiça. Caso em que se determina a redução de 90% do valor das custas processuais parceladas em até 04 (quatro) vezes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8058896-11.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que é agravante
NEDIA MARIA DA SILVA GARCIA
e agravado
BANCO BRADESCO S/A e outros (4).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça